Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701989-28.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA PACIENTE: MARIA UBALDINA DA COSTA REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência (fl. 657) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 11 de novembro de 2022 19:22:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora